Tribunal: TJDFT
Processo: 0716825-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716825-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Aldineas Dias Lemos Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Aldineas Dias Lemos contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 61426931). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator